Tribunal: TJES
Processo: 0021993-73.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021993-73.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA

APELADO: CLEONICE GONCALVES FERREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
2) “[...] Segundo o STJ, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova [...]” (AgInt no REsp 1348521/RS).
3) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3.1) Inexiste na decisão combatida o erro de premissa apontado, uma vez que o ponto invocado na presente peça processual foi decidido de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA
(id 6014363)
, com vistas ao esclarecimento de
contradição e erro de premissa
supostamente existentes no v. acórdão impugnado (id 5925934).

Narra
a
embargante que o “decisum” objurgado padeceria de contradição / erro de premissa quanto:
(i)
à homologação do acordo e a manutenção da sucumbência recíproca (já que, em sua perspectiva, pelo princípio da causalidade, os recorridos deveriam suportar os ônus de sucumbência); e
(ii)
ao não reconhecimento da sua sucumbência mínima. Outrossim, considera haver erro de premissa no que se refere à não incidência dos acessórios legais sobre o valor do acordo.

Entretanto, entendo que a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa que julgou a apelação
, que transcrevo a seguir:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. ERRO DE PROCEDIMENTO RECONHECIDO. OMISSÃO DO JUIZ EM HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTABULADO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DE CUSTAS REMANESCENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA QUANTO AOS HONORÁRIOS QUANTO AO ACORDO HOMOLOGADO E CONSEQUENTE PERDA DO OBJETO DO PLEITO INICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1)
Incorreu em erro de procedimento o Magistrado Singular ao julgar o mérito da causa quanto aos pedidos de rescisão contratual e devolução dos valores mensais pagos. Afinal, o Juiz deveria ter se limitado a homologar o acordo entabulado entre as partes quanto à pretensão de devolução das parcelas mensais avençadas, já que devidamente representadas por procuradores com poderes para transigir e nesse capítulo, extinto o processo na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. E, via de consequência, reconhecido a perda do objeto quanto à pretensão de rescisão contratual (art. 485, VI, do CPC).
2)
Eventual descumprimento do acordo deverá ser dirimido na instância de origem. Digo isso, pois, apesar de a apelante afirmar o pagamento do acordo desde 16/07/2018, não trouxe aos autos o comprovante respectivo, o que impossibilita que este juízo se pronuncie explicitamente sobre a não incidência de acessórios legais. Afinal, as partes não dispensaram a incidência de juros e correção, apenas reconheceram que naquela data o valor aceito correspondia à R$6.173,79 (seis mil cento e setenta e três reais e setenta e nove centavos), ou seja, 76% (setenta e seis por cento) do total pago pela unidade imobiliária em apreço. Em suma, não houve expressa renúncia à incidência de acessórios legais. Por outro lado, frise-se, não se tem elementos para verificar a quitação do acordo, porque não juntado ao caderno processual o comprovante.
3)
Agiu com acerto o Juiz ao reconhecer a sucumbência recíproca, na medida em que o art. 90, §2º, do CPC, é explícito no sentido de que “havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente”.
4) Contudo, a apelante está correta ao postular a dispensa do pagamento das custas remanescentes, já que o §3º, do art. 90, do CPC, expressamente consagra que “se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver”. Portanto, tendo o acordo se implementado na audiência de instrução e julgamento, ou seja, antes da sentença, não incidem as custas remanescentes.
5) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para anular em parte a sentença objurgada, com decisão integrativa, apenas e tão somente para: (i) homologar o acordo entabulado entre as partes na audiência de instrução e julgamento (fls. 243/244), consistente na devolução, por Santos Neves Planejamento e Incorporação Ltda, de 76% (setenta e seis por cento) dos valores pagos pelos autores apelados, Cleonice Gonçalves Ferreira e José Pedrosa Moura, em relação ao contrato alvo desta lide, correspondente à importância de R$6.173,79 (seis mil cento e setenta e três reais e setenta e nove centavos), na data da AIJ, julgando extinto o feito nesse aspecto, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC; (ii) reconhecer a perda do objeto quanto ao pleito inicial de rescisão contratual, extinguindo o feito nesse ponto na forma do art. 485, VI, do CPC; e (iii) dispensar as partes do pagamento das custas remanescentes, na forma do art. 90, §3º do CPC. Outrossim, mantêm-se os demais termos do édito sentencial, que reconheceu a sucumbência recíproca no capítulo alvo de homologação de acordo; e rejeitou o pleito inaugural de restituição da taxa de adesão /”corretagem”, com a fixação de honorários respectivos, o que não foi alvo de apelo voluntário (TJES, Apelação n.º 0021993-73.2015.8.08.0035, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 31/08/2023).

Estabeleceu o “decisum”, explicitamente, que “[...] agiu com acerto o Juiz ao reconhecer a sucumbência recíproca, na medida em que o art. 90, §2º, do CPC, é explícito no sentido de que ~’havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente’ [...]”.

Restou assentado, também, na decisão atacada, que “[...] eventual descumprimento do acordo deverá ser dirimido na instância de origem. Digo isso, pois, apesar de a apelante afirmar o pagamento do acordo desde 16/07/2018, não trouxe aos autos o comprovante respectivo, o que impossibilita que este juízo se pronuncie explicitamente sobre a não incidência de acessórios legais. Afinal, as partes não dispensaram a incidência de juros e correção, apenas reconheceram que naquela data o valor aceito correspondia à R$6.173,79 (seis mil cento e setenta e três reais e setenta e nove centavos), ou seja, 76% (setenta e seis por cento) do total pago pela unidade imobiliária em apreço. Em suma, não houve expressa renúncia à incidência de acessórios legais. Por outro lado, friso, não tenho elementos para verificar a quitação do acordo, porque não juntado ao caderno processual o comprovante [...]”.

Desse modo, ao contrário do que busca fazer crer a recorrente, não há contradição (
interna)
apta a ser sanada nem mesmo o sustentado erro de premissa, pois, ainda que juntado eventual cumprimento efetivo do acordo homologado, nada impede que a relatoria determine que qualquer circunstância sobre o suposto descumprimento seja discutida na origem.

Ressalto que “[...] segundo o STJ,
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna
ao julgado embargado
- por exemplo,
a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
. Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo
,
como outro acórdão, ato normativo ou prova
[...] (AgInt no REsp 1348521/RS) [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 021160017972, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 17/05/2022, DJ 01/06/2022).

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que a embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento da apelação)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pelo recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

P
ortanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015 (concernente ao cabimento dos aclaratórios).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA
(id 6014363)

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
objurgado
(id 5925934).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/04/2024 às 18:24:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50750516042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator para conhecer do recurso e negar provimento.